Tribunal: STF
Processo: ARE 1525921
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 636 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete, ante a desnecessidade de reexame da legislação ordinária, a ofensa direta à Constituição, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. O apelo extremo teve, ainda, seguimento negado em razão do Tema 1.062/RG.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido:



    APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CDA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.



     Empresa que aderiu ao Programa PEP Juros - Lei Estadual nº 13.918/2009. Inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial. Taxa que não pode ser superior àquela incidente nos tributos federais (SELIC). Adesão ao Programa Especial de Parcelamento que não impede a discussão quanto aos juros. Muito embora a adesão a tal parcelamento signifique a confissão da dívida tributária, não há de ser aplicada atualização considerada inconstitucional. Inexistência de relação jurídica que obrigue a autora a pagar a parcela dos juros exigidos nas CDAs descritas na inicial que exceda a SELIC, expurgando-se do crédito tributário tal parcela indevida e suspendendo a exigência dos respectivos protestos. Sentença que determinou o recálculo dos PEPs 20303122-4 e 20303123-5, adequando os juros e os acréscimos financeiros ao índice federal (SELIC), a serem calculados sob a fórmula da sistemática dos juros simples, amortizando os valores pagos a maior para os cálculos das parcelas vincendas. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DE PRECLUSÃO LÓGICA, AFASTADAS - SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 22, VI; 24, I, e §§ 1º a 4º; 102, §2º; e 155, § 2º, XII, “g”, todos da Constituição Federal. Aduz inexistente qualquer vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade na guerreada determinação da lei estadual n. 13.918/09, acerca dos juros de mora.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas quanto aos arts. 5º, XXXVI; 22, VI; 102, § 2º, da Carta Federal, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF).



    (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    Para além disso, o Colegiado de origem concluiu indevidos os juros de mora calculados sobre as parcelas do Programa Especial de Parcelamento, previstos na Lei Estadual n. 13.918/2009, vez que superiores ao valor utilizado pela União na cobrança de seus créditos (Taxa SELIC). Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A autora aderiu ao Programa Especial de Parcelamento (PEP) de débitos de ICMS, com o intuito de parcelar as dívidas correspondentes a ICMS (PEPs nº 20303122-4 e 20303123-5 fls. 39/53), os quais foram celebrados em 07/08/2017. Por meio desta demanda, ajuizada em 12/07/2021, pretende o recálculo da dívida consolidada, para afastar os juros superiores à taxa SELIC. 



    .......................................................................................................



    No tocante ao índice de juros aplicáveis ao período controvertido, dispunha o art. 96, §§1º a 5º, da Lei Estadual 6.374/1989, com redação dada pela Lei Estadual 13.918/2009: (...)



    .......................................................................................................



    O preceito veio a receber nova redação, por meio da Lei Estadual 16.497/2017, passando a constar o seguinte: (...)



    .....................................................................................................



    A disciplina da Lei Estadual 13.918/2009 veio a ser pronunciada inconstitucional, sem redução de texto, ficando limitados à taxa SELIC os juros aplicáveis aos tributos estaduais, como se extrai do quanto decidido no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0170909-61.2012.8.26.0000, nos seguintes termos: (...)



    .......................................................................................................



    Concluiu o Excelentíssimo Relator, em seu voto que “o padrão da taxa Selic, que vem sendo utilizado para recomposição dos débitos tributários da União a partir da edição da Lei n° 9.250, de 1995, foi extrapolado, o que efetivamente contrasta com o ordenamento constitucional vigente, desconsiderando ainda o legislador estadual a razoabilidade e a proporcionalidade”.



    .......................................................................................................



    No presente caso não se trata propriamente de uma novação da dívida, já que não se busca rediscutir unilateralmente o débito, mas apenas afastar a incidência de taxa de juros já declarada inconstitucional por este E. Tribunal de Justiça.



    .......................................................................................................



    Por fim, os encargos do parcelamento não terão natureza distinta dos juros que, sem a adesão ao parcelamento, continuariam a incidir sobre o montante originário do débito; e assim devem também ter como limite a taxa SELIC.



    .......................................................................................................



    Esse entendimento guarda correspondência com a orientação firmada no julgamento do Agravo em Recurso Especial 1.216.078/SP, paradigma do Tema 1.062 do STF, cuja tese é dotada da seguinte redação: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.” 



    Assim, comportam redução os juros aplicados ao Programa Especial de Parcelamento, para limitá-los à taxa SELIC, como quer a demandante.



    A respeito da matéria, ao apreciar o ARE 1.216.078, piloto do Tema n. 1.062/RG, o Supremo assentou a possibilidade de os estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, em acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.



    1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.



    2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.



    3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 



    (ARE 1.216.078, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema 1062/RG, DJe de 26 de setembro de 2019)



    As razões de decidir adotadas nesse paradigma são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Nessa linha:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Índices de atualização e de juros incidentes sobre débitos tributários. Ofensas constitucionais não ventiladas nos acórdãos regionais. Impossibilidade de análise. Falta de prequestionamento. Índices que não podem ser superiores à Taxa Selic. Precedentes. Análise de fatos e provas dos autos. Reexame. Impossibilidade. 



    1. As normas dos arts. 1º, 5º, inciso XXII; 24, inciso I; 30, caput, incisos II e III; e 146, inciso III, b, da Constituição Federal, apontadas como violadas, não foram debatidas nos acórdãos recorridos. A ausência do necessário prequestionamento impede a análise das alegadas violações. 



    2. Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (ARE nº 1.216.078-RG/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/19). 



    3. A análise da eventual conformação legal dos índices efetivamente utilizados in casu demanda o necessário revolvimento do quadro fático subjacente, o qual é inviável nesta via extraordinária. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (ARE 1.275.617 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 05 de maio de 2021)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente